Tribunal: TJSP
Processo: 2288672-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente – Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Admissibilidade – Valor inferior a sessenta salários mínimos – Inteligência do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, do artigo 128 da Lei 8.213/91 e do artigo 17 da Lei 10.759/01 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288672-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado ADILSON
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288672-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2288672-05.2019.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Adilson Valente.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 35.970
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Saldo remanescente Requisição de Pequeno Valor (RPV)
Admissibilidade Valor inferior a sessenta salários mínimos
Inteligência do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, do
artigo 128 da Lei 8.213/91 e do artigo 17 da Lei 10.759/01
Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 82
(feito subjacente) que, nos autos da ação promovida por Adilson Vicente,
manteve a expedição do valor referente ao saldo remanescente por meio de
RPV.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288672-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
2 A conta prestigiada pela r. decisão agravada (fls.
61/62) apresentou um saldo remanescente de R$ 22.235,99 e, portanto,
inferior a sessenta salários mínimos.
E assim sendo, nos termos do artigo 100, § 3o, da
Constituição Federal, do artigo 128 da Lei 8.213/91 e do artigo 17 da Lei
10.759/01, o pagamento é de ser efetuado por requisição de pequeno valor
RPV.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento desta
Colenda Câmara Especializada: - Agravo de Instrumento no 878.838-5/0, Rel.
Des. Antonio Moliterno, DJ 26.05.2009; Agravo de Instrumento no 851.823-5/5,
Rel. Des. Adel Ferraz, DJ 28.04.2009; Agravo de Instrumento no
0265601-23.2010, Rel. Des. Aldemar Silva, DJ 08.02.2011 e Agravo de
Instrumento no 0219592-66.2011, Rel. Des. Nelson Biazzi, DJ 11.10.2011.
Logo, a requisição do pagamento feita diretamente à
autarquia é de ser mantida.
3 Daí porque, ante o exposto, nego provimento ao
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)